Tribunal: CARF
Processo: 11080.737569/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737569/2018-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.484 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
ZURICH RESSEGURADORA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/04/2014
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão
geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos
dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo
único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737569/2018-35
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.484 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737569/2018-35

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte
acima identificado, para exigência de multa isolada por compensação não
homologada relativa à Declaração de Compensação (DCOMP) n°
22191.55148.170414.1.3.04-7182, totalizando o valor de R$ 76.445,49 (fls. 02-03).
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo n° 16327.902083/2014-34,
não foi reconhecido o crédito pleiteado e nem homologada a referida DCOMP,
cujos débitos totalizavam o valor de R$ 152.890,98, sendo a multa aplicada
equivalente a 50% desse valor, nos termos do §17 do art. 74 da Lei 9.430/1996.
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 11/12/2018 (fl. 06), tendo apresentado
impugnação em 04/01/2019 (fls. 10-25), alegando, em resumo, o que segue:
• Após quatro anos da decisão que não homologou a compensação pleiteada, contra a
qual foi interposto recurso ainda pendente de julgamento, a Impugnante foi
surpreendida com o presente lançamento, para exigência da multa de 50% sobre o valor
não homologado.
• A multa em questão foi instituída originariamente pela Lei no 12.249/10, que
acrescentou os §§15 e 17 ao art. 74 da Lei no. 9.430/96, cuja redação foi posteriormente
alterada pela Lei no 13.097/15, atualmente em vigor, tratando-se de uma nova espécie
de multa isolada para a não homologação de compensação, quando não se
comprove falsidade.
• No entanto, tal multa é claramente incompatível com a sistemática da
compensação de créditos por meio de posterior homologação, seja porque inexiste
dano a ser penalizado (uma vez que o débito decorrente já está sendo cobrado),
seja porque já existe na legislação penalidade específica para a não homologação
de compensação, de modo que ela representa uma dupla penalidade pela prática de
um mesmo ato – o chamado bis in idem, amplamente rechaçado em matéria tributária.
• Além disso, a multa isolada implica abusiva limitação ao direito de petição, à
ampla defesa e ao contraditório e, consequentemente, ao próprio direito de pleito à
compensação do indébito tributário, em franca violação aos princípios da boa-fé,
moralidade e proporcionalidade, além da vedação ao não confisco.
• A Impugnante descreve a atual sistemática da compensação dos tributos federais,
autorizada nos termos do art. 170 do CTN com base constitucional e amparada no
princípio da legalidade, por meio da qual se tem um instrumento de confissão de dívida
que, de modo semelhante à DCTF, prescinde da necessidade de lançamento de ofício do
débito declarado em DCOMP, sujeitando-o, se for o caso, à aplicação da multa de mora,
e não à multa de ofício de 75%.
• A única hipótese que prevê para a sistemática da compensação multa diversa da de
mora e já estava prevista na legislação é a multa isolada de 150%, nos casos de
falsidade ou compensação não declarada, consoante art. 18 da Lei n° 10.833/03.
• O STJ já pacificou o entendimento de não haver distinção entre multa moratória
e multa punitiva, razão pela qual elas não podem ser aplicadas cumulativamente
para o mesmo fato, devendo-se, se for o caso, aplicar apenas a multa de mora
limitada a 20%, e não a multa isolada de 50% sobre o débito compensado que se
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.484 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737569/2018-35

tornou exigível (além das demais conseqüências daí advindas, como inscrição em dívida
ativa e no CADIN).
• Reitera que a aplicação da multa isolada em questão fere o direito constitucional de
petição dos contribuintes, consoante jurisprudência que cita, pressupondo ainda, e sem
comprovação, a sua má-fé, devendo-se ainda mencionar que a constitucionalidade do
referido dispositivo (§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996) está sendo analisada pelo
STF em sede de repercussão geral.
• Adicionalmente, defende a desproporcionalidade da referida exigência, bem como seu
caráter confiscatório, introduzido para desestimular o legítimo direito aos pleitos de
compensação.
• A Impugnante possui crédito suficiente a ser reconhecido quando da análise de sua
Manifestação de inconformidade no processo n° 16327.902083/2014-34, tratando-se
apenas de um erro formal de não retificação da DCTF.
• Sendo assim, requer o cancelamento do lançamento em questão, pelos fundamentos
expostos.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da impugnação (acórdão no 12-108.223, às fls. 50/55), a 16a
Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente e manteve o crédito
tributário lançado. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 17/04/2014
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, quando a multa a ser aplicada é a de 150% prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/04/2014
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECISÃO MANTIDA PELA DRJ.
MULTA ISOLADA MANTIDA.
Cabível a manutenção da multa isolada aplicável em decorrência da não homologação
de compensação, quando o despacho decisório é mantido pela DRJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/04/2014
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO
A multa de mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato gerador da
multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não homologada, não
configurando bis in idem.
ARGUIÇÃO DE AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.484 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737569/2018-35

A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa r. decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls.
63/78), no qual, em essência repete os mesmos argumentos expostos na manifestação de
inconformidade, quais sejam:
 Aduz que “a sistemática da compensação de créditos de PIS não comporta o
lançamento de multa isolada, por se tratar de tributo sujeito ao lançamento
por homologação” (fls. 68) e que “os débitos informados na Declaração de
Compensação não se sujeitam à aplicação da Multa de ofício no percentual
de 75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/966 (específica para
as hipóteses em que a atividade fiscalizatória resulta no lançamento do
crédito tributário), mas apenas à incidência da Multa de mora, que é limitada
ao percentual de 20%, conforme previsto no artigo 61, §2o, da Lei no
9.430/96” (fls. 69/70);
 Acrescenta que “a única hipótese, dentro da sistemática de compensação, que
possibilitaria a exigência de penalidade diversa da multa de mora, e que já
estava contemplada na legislação antes mesmo das alterações advindas da
Lei no 13.097/15, refere-se à exigência da multa isolada (no percentual de
150%) quando ficar comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, ou no caso em que a compensação for considerada não
declarada, nos termos do artigo 18 da Lei n° 10.833/03 – exatamente porque,
nestes casos, demonstrar-se-á a má-fé ou a desídia do contribuinte na devida
explicitação das compensações que porventura tenham realizado (e que
sempre devem ser de conhecimento do Fisco)” (fls. 69/70);
 Alega que “no caso de compensação não homologada, não se vislumbra a
existência de dano à Fiscalização a ensejar a aplicação da multa isolada,
uma vez que o Fisco pode, sem qualquer providência adicional, proceder à
cobrança dos débitos não homologados, já confessados pelo contribuinte,
acrescidos da multa de mora (20%) e dos juros cabíveis.” (fls. 71);
 Diz que “como a exigência da multa de 20% se justifica por se tratar de
tributo declarado pelo próprio contribuinte, com exigibilidade imediata e que
independe do lançamento fiscal (débito), não resta qualquer justificativa para
a exigência da multa isolada no percentual de 50% sobre o débito cuja
compensação não foi homologada, já que não há uma conduta isolada a
justificar tal penalidade, havendo, portanto, dupla penalização em razão do
descumprimento de apenas uma obrigação tributária – o bis in idem tão
amplamente rechaçado em matéria tributária.” (fls. 72);
 Argumenta que o lançamento da multa isolada sobre o valor da compensação
não homologada implica clara violação ao direito de petição do contribuinte
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.484 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737569/2018-35

(artigo 5o, inciso XXXIV, alínea ‘a’, da Constituição Federal), ao devido
processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que se inibe a busca
de seus créditos por meio do procedimento de compensação;
 Salienta que tramitam no Supremo Tribunal Federal duas ações em que se
discute a constitucionalidade da multa prevista no §17 do art. 74 da Lei no
9.430/96: Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, no qual foi reconhecida a repercussão geral;
 Defende que “a multa ora combatida é claramente confiscatória e
desproporcional, diante da inexistência de ato ilícito cometido pela
Recorrente, como se pretendesse punir o contribuinte que apenas está
exercendo um direito garantido legal e constitucionalmente, contrariando,
assim, os artigos 5o, LIV, e 150, IV, ambos da Constituição Federal” (fls. 77);
 Por fim, alega a “inexigibilidade da multa isolada ante a suficiência dos
créditos para liquidar a compensação objeto da DCOMP no
22191.55148.170414.1.3.04-7182” e assevera que “o crédito somente não foi
reconhecido pela RFB em razão da DCTF de 02/2014 não ter sido
previamente retificada pela Recorrente (para que não divergisse da DCTF de
03/2014) por mero equívoco formal, o que não pode obstar o direito
creditório, conforme foi amplamente demonstrado na Manifestação de
Inconformidade e no Recurso Voluntário apresentados pela Recorrente nos
autos do processo no 16327-902.083/2014-34”.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.484 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737569/2018-35

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e, dada a não arguição de questões
preliminares, passo à análise das razões de mérito.

3. Do mérito
Quanto aos argumentos que suscitam a inconstitucionalidade da norma que
instituiu a multa, é preciso salientar que o provimento de alegação nesse sentido seria o mesmo
que afastar a sanção cominada sob o fundamento de afronta à Constituição, o que equivaleria à
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade da lei, competência esta que não é dada a
este Colegiado, conforme o enunciado no 2 da Súmula CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No entanto, em se tratando da exigência da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei
9.430/1996 impende a este colegiado analisar o recurso levando em consideração as recentes
decisões do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 796.939 e na Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4.905.

3.1 Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso
Extraordinário no 796.939
Desde os idos de 2013 tramitavam no Supremo Tribunal Federal duas ações em
que se discutia a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430. São elas: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905 e o Recurso Extraordinário no 796.939, o qual fora admitido em
regime de repercussão geral.
Até então, tais ações careciam de decisão de mérito pelo Pretório Excelso, de
modo que, diante dos contumazes argumentos dos sujeitos passivos, citando-as para subsidiar a
tese de que a multa deveria ser afastada (como no caso do recurso ora em análise),
invariavelmente, vinha destacando em meus votos a necessidade de que nesses processos
houvesse decisão pela inconstitucionalidade da multa, para que então fosse possível afastar a
aplicação da lei; nesse caso, não por pronunciamento acerca da constitucionalidade da lei, que
como dito no item anterior deste voto é defeso a este Conselho, mas sim devido à força
vinculante inerente às decisões em ADI ou RE com repercussão geral reconhecida pelo STF.
Eis que em 17/03/2023, o pleno do Supremo proferiu decisão de mérito nessas
duas ações, declarando a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015. Vejamos o que restou decidido em cada uma delas:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.484 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737569/2018-35

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N° 49051
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo
amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 7969392
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de
Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques,
sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o
pedido de destaque, acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a
17.3.2023.
[grifo nosso]
Observa-se claramente nos dispositivos acima que nas decisões proferidas pelo e.
STF restou consignado que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é inconstitucional e, por
conseguinte, a multa nele prevista também o é.
Por derradeiro, cumpre dizer que, em 26/05/2023, a ADI no 4905 transitou em
julgado e os autos foram baixados em definitivo para o arquivo do STF. Em 20/06/2023, foi a
vez do Recurso Extraordinário no 796.939, com baixa definitiva para o Tribunal Regional
Federal da 4a região na mesma data.
Nesse cenário, considerando que a controvérsia posta nestes autos gira em torno
justamente da aplicação da referida multa, julgo que, com fulcro no disposto nos arts. 98,
parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF (incisos I e II, alínea b, do § 1o e no § 2o, ambos
do art. 62 do antigo RICARF) deve a exigência fiscal de que trata este processo ser afastada por
este colegiado.

1 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.484 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737569/2018-35

Resta prejudicada, portanto, a análise dos demais argumentos de defesa trazidos
em recurso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência da multa de que trata estes autos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no 796.939.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 86
DF CARF MF
Original